Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUZANA AMORIM (agravante/ré) em face da decisão (ID 195162554) proferida nos autos da ação de imissão na posse, no 0708117-37.2023.8.07.0009, proposta por NADIM TANNOUS EL MADI e YALANA RODRIGUES EL MADI (agravados/autores), na qual o magistrado a quo determinou a expedição de novo mandado de imissão na posse. Em suas razões recursais (ID 59688230), a agravante/ré sustenta que o litígio demandado nos autos da ação de imissão na posse versa sobre objeto comum ao do processo no 0717408-61.2023.8.07.0009, qual seja, o imóvel Lote 5, conjunto 13, Qr 514, Samambaia/DF, com área de 112,50 m2, registrado na matrícula 13000279 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Alega que a pendência de declaração judicial de nulidade da Escritura de Confissão de Dívida e da Cláusula de alienação fiduciária em favor da Agravante constitui-se como causa prejudicial externa em relação à Ação de Imissão de Posse, de modo que o processamento desta deve ser sobrestado até o julgamento definitivo daquela, sob pena de causar danos irreparáveis a Agravante, notadamente diante do risco de irreversibilidade da medida de desapossamento. Destaca que o iminente dano irreparável consiste no fato da Agravante ser despejada de sua residência, do seu lar, onde reside com suas três filhas maiores e uma filha menor, mais 5 (cinco) netos menores de idade, conforme certificou a oficiala de justiça em diligência no ID 188269097, dos autos de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, para ordenar o sobrestamento do feito na origem até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Cláusula de Alienação Fiduciária proposta pela Agravante. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação da expedição de novo mandado de imissão na posse. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.